Tribunal: TJSP
Processo: 2297515-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2297515-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravado STELLA MOLINARO ANDRADE SPERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO PASSOS
(Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2297515-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2297515-22.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADO: STELLA MOLINARO ANDRADE SPERA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: DOUGLAS IECCO RAVACCI
AÇÃO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
VOTO No 31141
PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE FÁRMACO –
PRAZO DE DOIS DIAS HAVIDO POR INVIÁVEL –
AMPLIAÇÃO DETERMINADA – MULTA FIXADA COM SER
EXCESSIVA – REDUÇÃO COM SER DE RIGOR - DECISÃO
REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, defrontando o R. despacho de
fls., que deferiu liminar para fornecimento de fármaco à Agravada, concedido o prazo de
dois dias para tanto, sob pena de multa diária de R$-5.000,00 sem limitação de valor
coisa inviável, exagerada a penalidade, sem razoabilidade o prazo, postulando pela fixação
em dez dias.
Recurso bem processado, respondido.
Assim o breve relato.
Com efeito, a insurgência está mesmo em via de ser acolhida, merecendo
acatamento a impetração da parte; deveras, inda que se respeite o entendimento exarado na
R. decisão, o prazo de dois dias é despido de razoabilidade, e bem assim a multa imposta,
exorbitante e onzenária, além do que decidida sem limitação, o que fôra de rigor, mas não
observado pelo E. Juízo, manifesto o perigo de dano se por al subsistir tal fixação,
esquecida a r. decisão de que o momento atual é mais dificultoso que o de hábito, para o
fornecimento de materiais e medicamentos.
E de aí que, em consonância com os Princípios da Proporcionalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2297515-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Razoabilidade e Cooperação, mantida fica a decisão liminar, concedidos sete dias para o
cumprimento da decisão vergastada, reduzidas as “astreintes” para R$-500,00 por eventual
dia de atraso, e limitadas a dez mil reais.
Assim, considerando que a obrigação já fora até mesmo cumprida em Primeiro
Grau, nada mais há que se dizer. DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica